Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 157, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública (em face da periculosidade do agente e do risco à incolumidade pública), bem assim a ausência de residência fixa, justificam a custódia antecipada.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública e à efetiva aplicação e cumprimento da lei penal.

4. Ordem denegada.